Tribunal: STF
Processo: RHC 49628
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
1) ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA A QUO, DADA A
PUBLICAÇÃO TARDIA DO PEDIDO, NÃO PREVENDO A LEI, NO PROCESSO
ESPECIAL DO H.CORPUS, A VISTA AO IMPETRANTE, APÓS O OFERECIMENTO DAS
INFORMAÇÕES E DEPOIS DA MANISFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
OUTROSSIM, DISPENSA A PUBLICAÇÃO DO DESPACHO, ENCAMINHANDO OS AUTOS
A MESA, EM ATENÇÃO A CELERIDADE OBRIGATORIA A IMPRIMIR AO WRIT
CLNSTITUCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. VOTO VENCIDO.
2)ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCEDIMENTO PENAL, A
DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DA PROVA.
3)RECURSO DESPROVIDO.